Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004143-66.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: SAMOEL PEREIRA BORGES
Agravado: CECÍLIO ANTÔNIO SOUZA
Número do Protocolo: 1004143-66.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMOEL PEREIRA BORGES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Usucapião Extraordinário” (Proc. no 1019465-54.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por CECÍLIO ANTÔNIO SOUZA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, identificado como Lote no 08-A da Quadra no 03 do Loteamento Vila Operária São José, com área de 260 m2, registrado sob o no 23.342 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT (cf. Id. no 70136573 dos autos de origem).
O réu/agravante inaugura as razões recursais informando a existência de conexão entre a ação de “Usucapião Extraordinário” e a ação de “Imissão de Posse”, por ele ajuizada contra o agravado e contra o Espólio de Rita Pereira de Carvalho (Proc. no 1007206-27.2021.8.11.0003), e pontuando que esta Corte deu provimento ao RAI no 1008040-39.2021.8.11.0000 para deferir o pedido de tutela de urgência por ele formulado naqueles autos e ordenar sua imissão na posse do imóvel objeto da lide, justamente porque “os documentos apresentados comprovam a aquisição do imóvel residencial (...), por força de Escritura Pública e Compra e Venda lavradas nos idos de 2012, e que a pretensão anulatória desse ato jurídico foi julgada improcedente por sentença transitada em julgado em 2019” (cf. Id. no 120697957 - Pág. 11/35).
Afirma que o autor/agravado “alterou a verdade dos fatos (e) enganou o Juízo ao deixar de comunicar que há existe ação judicial transitada em julgado reconhecendo a propriedade do requerido/agravante”, e deixou de informar que ele, autor, “vendeu o imóvel por escritura pública de compra e venda com averbação na matrícula do imóvel à antiga proprietária Sra. Rita Pereira Carvalho em 19/04/1991”, omitiu que ela “residiu no imóvel desde a compra (...) até meados de março de 2012, quando, em razão de necessidade de tratamento médico (...), veio residir na Capital”, e não explicitou que, quando Rita vendeu o lote ao réu/agravante, “este último não conseguiu tomar posse do imóvel porque o aqui autor (...), aproveitando-se do estado de saúde da Sra. Rita e por má-fé, tinha alugado o imóvel a terceiros sem o consentimento desta”.
Prossegue dizendo que o autor/agravado Cecílio também sonegou informação de que ajuizara ação “Anulatória de Escritura Pública visando anular a venda do imóvel realizada pela Sr. Rita Pereira para o requerido/agravante Samoel Borges” (Proc. no 0005187-12.2014.8.11.0003), sendo o pedido julgado improcedente por sentença transitada em julgado.
Sustenta que, assim, o autor/agravado não poderia ter alegado em Primeiro Grau que exerce posse “ad usucapionem” sobre o imóvel, pois sua ocupação é “precária e injusta”, e, portanto, “não há menor possibilidade de se reconhecer qualquer tipo de posse, menos ainda mansa pacifica e sem oposição, não preenchendo os requisitos obrigatórios do Usucapião em qualquer de suas modalidades”, daí a necessidade de reforma da decisão agravada (cf. Id. no 120697957 - Pág. 36/83).
Discorre, no mais, sobre “preliminares do mérito da ação de usucapião (cujo) reconhecimento (...) leva à extinção da lide”, afirmando a existência de “coisa julgada” no tocante ao reconhecimento de seu direito de propriedade sobre o imóvel e a ocorrência de litispendência, porque o agravado “já defendeu o usucapião em ação anterior pendente de sentença”, qual seja, a de Imissão na Posse (sic – cf. Id. no 120697957 - Pág. 84/121).
Alonga-se, ainda, sobre a “indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravado”, litigância de má-fé e cometimento de ato atentatório à dignidade da Justiça, enfatizando que “o agravado é grande especulador imobiliário que possui inúmeros imóveis que lhe são fonte de renda de locação”, e, por fim, apresenta “impugnação ao valor da causa” dizendo tratar-se de “imóvel avaliado em R$ 250 mil” (sic – cf. Id. no 120697957 - Pág. 121/141 e 141/155).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para revogar a decisão agravada que ordenou o apontamento da ação de usucapião na matricula do imóvel objeto da lide”, ou para que, conhecidas e acolhidas as arguições preliminares, seja extinto o processo na origem, condenando-se o autor/agravado aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, com expressa revogação do benefício da assistência judiciária gratuita (sic – cf. Id. no 120697957 - Pág. 159/160).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento ou não dos requisitos à tutela de urgência, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta existência de coisa julgada e litispendência, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau. O mesmo pode ser dito quanto à impugnação ao valor da causa.
A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão sobre pedido de antecipação da tutela e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, anoto que a “averbação premonitória” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.
Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.
No caso, essas condições não estão presentes, porque, como bem assinalado pelo réu/agravante, esta Corte já reconheceu o direito dominial do réu/agravado Samoel Borges e a fragilidade da tese de usucapião deduzida pelo autor/agravado Cecílio Antônio Souza ao dar provimento ao RAI no 1008040-39.2021.8.11.0000 e determinar imissão de Samoel na posse do imóvel.
Confira-se, a propósito, trecho o voto condutor do aludido acórdão:
“Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, já ratificada por esta Corte quando do desprovimento do Agravo Interno interposto pelo réu Cecílio Antônio Souza, o autor/agravado Samoel Pereira Borges demonstra satisfatoriamente a probabilidade do seu direito à imissão na posse do imóvel objeto da lide, pois, como dito, os documentos apresentados comprovam a aquisição do imóvel residencial de 63,04 m2 denominado Lote no 08-A, localizado na Av. Bahia, n° 709, no Bairro Vila Operaria, no Município de Rondonópolis/MT, matriculado sob o no 23.342 perante o SRI daquela Comarca, por força de Escritura Pública e Compra e Venda lavradas nos idos de 2012, e que a pretensão anulatória desse ato jurídico foi julgada improcedente por sentença transitada em julgado em 2019 (cf. Ids. no 86716496 e 86720953).
Cabe apenas ratificar mais uma vez a conclusão decisória já estabelecida de que “não há justificativa para que seja postergado o acesso do agravante ao imóvel legitimamente adquirido há quase uma década” (cf. decisão vinculada ao Id. no 88763455 e acórdão vinculado ao Id. no 94945954).
Quanto à tese de inexistência de perigo da demora exposta nas contrarrazões, por fins de brevidade e para evitar indesejável tautologia, reporto-me aos fundamentos do v. acórdão que desproveu o Agravo Interno interposto pelo réu, onde já analisada e refutada essa alegação:
“No presente recurso, o recorrente não questiona propriamente o direito de propriedade reconhecido judicialmente em favor do agravado, se limitando a dizer que o tempo em que reside no imóvel é motivo que justifica a sua manutenção na área até que o processo seja definitivamente julgado.
Porém, como mencionado na decisão agravada, é justamente a questão temporal que torna urgente a imissão do proprietário na área, já que, tendo o agravado adquirido o imóvel há quase uma década, ainda não conseguiu acessar o seu bem.
Os argumentos do agravante não são suficientes para postergar a imissão do autor na posse do imóvel, pois a tese do direito de usucapião é extremamente frágil, levando em consideração que a posse que ele vem exercendo sobre a casa não pode ser considerada como mansa, e a tese de que o agravante não possui outro lugar para morar não foi comprovada, e mesmo se fosse, não justificaria a sua manutenção na casa que não lhe pertence.
Assim, considerando que o agravado comprovou a aquisição do imóvel situado na Avenida Bahia, n° 709, Vila Operaria, na cidade de Rondonópolis/MT, por meio do contrato de compra e venda celebrado em 25.09.2012 (cf. Id. n. 86716496), e, também, que a ação anulatória ajuizada por Cecilio foi julgada improcedente, e a sentença já transitou em julgado (cf. Id. n. 86720953), mantenho inalterada a decisão agravada” (cf. Id. no 93993488 - pág. 2).
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela para determinar a imissão do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide, conferindo prazo de 15 dias para desocupação voluntária” (cf. Id. no 117597966 do RAI no 1008040-39.2021.8.11.0000 – grifei e destaquei).
Assim, a averbação da existência da ação de usucapião ajuizada sob frágil argumento de posse mansa e pacífica sobre imóvel em relação ao qual as partes vêm se degladiando há mais uma década não se justifica sob qualquer enfoque que se observe a celeuma.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator